Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800632-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.

1. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, pois não demonstrados os indícios de morosidade por parte do órgão acusatório ou da autoridade processante na condução do feito;

2. Encerrada a instrução criminal, inclusive com a prolação da sentença penal condenatória em desfavor do paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, nos termos do enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, em cujo teor se tem orientado a jurisprudência deste Sodalício;

2. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr.
Ricardo Felix da Silva, em favor do nacional Francisco Sousa da Silva
, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em suma, o seguinte:

“
Constam nos autos do processo criminal nº 0800401-46.2021.8.14.0104, o qual tramita na Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que supostamente o paciente praticou o crime previsto no art. 217-A.

O paciente, como se comprova no mandado de prisão preventiva, foi preso na cidade de Breu Branco
em 11 de março de 2021
, por ter supostamente praticado, em tese, o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

Segundo denúncia do Ministério Público, o denunciado encontra-se incurso nas sanções do crime prescrito no art. 217-A, posto que, segundo a denúncia, teria cometido crime tipo estupro de vulnerável contra a sua namorada.

Excelência, os autos em tela, já se prolonga por um vasto lapso temporal, o que não é razoável para os presentes autos, uma vez que o réu já se encontra há mais de 10 meses encarcerado sem uma decisão condenatória ou absolutória.

Durante a instrução processual, restou claro que o réu jamais praticou o crime, senão, vejamos:

Excelência, o réu Francisco Sousa da Silva, apesar de demonstrar a sua inocência encontra-se encarcerado, o que viola em todos os termos o princípio da presunção de inocência, garantido através da Carta Magna.

(...).

Conforme pode ser observado por esta Egrégia Corte, nos autos nº
0800401-46.2021.8.14.0104
, não houve qualquer atravancamento por parte de sua defesa no andamento do feito, pelo contrário, sempre apresentando a defesa até mesmo antes do encerramento do prazo.

Mesmo assim até a presente data não houve julgamento, completando mais de 300 dias sem resposta, e o Paciente encontrar-se-á preso, sem qualquer decisão, ou seja, praticamente iniciando execução de uma pena que não existe, caracteriza-se a mantença do paciente preso, em constrangimento ilegal, de forma que a sua liberdade deve ser imediatamente concedida.
” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Comarca de Breu Branco/PA, circunstância
“contra legem”
que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal.

Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer:

1 - a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de
"custos legis"
, para que apresente parecer;

2 - a requisição de informações ao Meritíssimo Juiz Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, ora apontado como autoridade coatora;

3 - a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente Francisco Sousa da Silva, a competente ordem de
“habeas corpus”
, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade;

4 – A intimação pessoal do Douto Advogado para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Câmara.
” <sic>

Junta documentos (Id. 7918003 a 7666291).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7947793, sendo prestadas as informações, Id. 8062432, tendo o Ministério Público se manifestado pela prejudicialidade do feito, Id. 8289920.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido.

Pois bem.

In casu
, não se observa qualquer mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular e já se encontra com a instrução encerrada, conforme se depreende das informações contidas na Id. 8062432,
verbis
.

“(...).

Perante a Autoridade Policial, em seu interrogatório, o autuado confessou que
estava morando com a menor há aproximadamente 30 dias, e que já haviam
mantido relações sexuais.

Diante disso, este Juízo, em análise ao contido nos termos do Auto de Prisão
em

Flagrante

lavrado

pela

Autoridade

Policial,

proferiu

decisão

no

dia
13/03/2021 homologando o flagrante e convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva
.

A denúncia foi ofertada em 14 de abril de 2021 e recebida no dia 23 de abril
de

2021,

determinando
a
citação

do

denunciado/paciente

para

que
apresentasse resposta à acusação.

(...).

O representante do Ministério Público, em alegações finais, pugnou ao réu
FRANCISCO SOUSA DA SILVA em sede de alegações finais, pugnou, para
que o denunciado seja condenado pela prática do crime disposto no art. 217-A (estupro de vulnerável), na forma do art. 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal Brasileiro. - ld. 29468579.

A defesa constituída pelo réu FRANCISCO SOUSA DA SILVA em sede de
alegações finais, pugnou para que a denúncia seja totalmente improcedente,
com a
consequente

absolvição

do

denunciado, reconhecendo
o
erro

de
proibição suscitado pela mesma, e por excludente de culpabilidade pela falta de potencial consciência da ilicitude pelo réu. - Id. 30783158.

Este juízo proferiu
S
entença
C
ondenatória pela prática do delito do artigo
217-A do Código Penal Brasileiro, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicia fechado, tendo em vista que o réu/paciente é reincidente.
” <sic>

Assim, a tese do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual encontra-se superada, haja vista que a instrução criminal foi encerrada, tendo sido, inclusive, proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, incidindo, pois, à hipótese, do enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, em cujo teor se tem orientado a jurisprudência desta e. Corte:

Súmula 52. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo”.

Vê-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. Ordem denegada.

(TJ-DF 07093971220198070000 DF 0709397-12.2019.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 06/06/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/07/2019)

HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO NOVO TÍTULO. SÚMULA 52 STJ.

1) Proferida sentença, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a instrução se ultimou. Inteligência da Súmula 52 do STJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, 1ª Câmara Criminal, HC nº 325962-04.2015.8.09.0000, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, in DJE nº 9.11.2015).

Assim, não prospera o reconhecimento de ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sob a alegação de excesso de prazo, existindo doravante novo título, o qual não foi atacado na presente impetração.

Pelas razões expendidas, e por inexistir gravame a ser reparado pela via mandamental, conheço da ordem e a denego.

É como voto

Belém, 16/03/2022